Tribunal: TJPA
Processo: 0800449-33.2021.8.14.0030
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800449-33.2021.8.14.0030

EMBARGANTE: LEONARDO COELHO DOS REIS, BRUNO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO DATIVO: AULUS ALVARO DA ROCHA FERREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº. 080044933.2021.8.14.0030

ORIGEM: Vara Única da Comarca de Marapanim/PA

EMBARGANTES: Leonardo Coelho dos Reis e Bruno da Silva Santos

EMBARGADO: Ministério Público do Estado do Pará

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

__________________________________________________

EMENTA:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 22, §1º, DA LEI Nº 8.906/1994. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I – CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela defesa de Leonardo Coelho dos Reis e Bruno da Silva Santos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações criminais para reconhecer concurso formal de crimes, mantendo os demais termos da sentença condenatória. A omissão apontada refere-se à ausência de fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido expressamente formulado quanto ao arbitramento de honorários ao defensor dativo que atuou em toda a fase processual, inclusive recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Constatado que o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre requerimento expresso referente à fixação de honorários, restando configurada omissão relevante.
Nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/1994, é assegurado ao advogado dativo o direito à justa remuneração pela atuação prestada. Considerando o número de réus, a complexidade do caso e o parâmetro jurisprudencial desta Corte, foram fixados honorários no valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais), a serem pagos pelo Estado do Pará.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO
Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Tese de julgamento:
Omissão no acórdão que deixa de apreciar pedido expresso de arbitramento de honorários ao defensor dativo configura vício sanável em embargos de declaração, devendo ser reconhecida e corrigida com a devida fixação da verba remuneratória, conforme art. 22, §1º, do Estatuto da Advocacia.

Dispositivos legais citados:
Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º
Código de Processo Penal, art. 619.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº. 080044933.2021.8.14.0030

ORIGEM: Vara Única da Comarca de Marapanim/PA

EMBARGANTES: Leonardo Coelho dos Reis e Bruno da Silva Santos

EMBARGADO: Ministério Público do Estado do Pará

RELATORA: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

__________________________________________________

Cuida-se de embargos de declaração pelo defensor dativo de
LEONARDO COELHO DOS REIS
e
BRUNO DA SILVA SANTOS
contra acórdão proferido por esta Turma (ID nº29780355) que à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento às apelações criminais interpostas, reconhecendo a hipótese de concurso formal de crimes, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Os embargantes sustentam que o referido acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou em ambos os recursos, invocando o art.22, §1º, da Lei 8.906/1994, bem como requerem o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais para eventual interposição de recursos excepcionais.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo
acolhimento dos embargos
, reconhecendo a omissão quanto aos honorários e sugerindo sua fixação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, assiste razão aos embargantes.

De fato, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido expressamente formulado nas razões de apelação no sentido de arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, Áulus Álvaro da Rocha Ferreira, que atuou na defesa de ambos os réus ao longo de toda a marcha processual, inclusive na fase recursal.

Portanto, a omissão deve ser sanada com a devida fixação da verba honorária devida ao patrono dativo.

Considerando a extensão e complexidade da atuação, o número de réus assistidos e o parâmetro adotado pela jurisprudência desta Corte em casos análogos,
arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais)
, devidos pelo Estado do Pará.

Posto isso, conheço e

acolho os embargos de declaração
, para suprir a omissão verificada no acórdão embargado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo Áulus Álvaro da Rocha Ferreira, fixando-os no valor de
R$ 3.036,00
(três mil e trinta e seis reais)
, nos termos do artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho
Relatora

Belém, 06/02/2026